Tribunal: TJSP
Processo: 1026132-71.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - EMPREITADA - RESCISÃO CONTRATUAL, COM PLEITO INDENIZATÓRIO CUMULADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA - Ocorrência - Não há mais vedação à produção de prova oral em contratos de valor superior a 10 (dez) salários mínimos - Possibilidade, notadamente no caso concreto, no qual a existência da contratação é inconteste, controvertendo as partes somente a respeito à

Ementa:
APELAÇÃO - EMPREITADA - RESCISÃO CONTRATUAL, COM PLEITO INDENIZATÓRIO CUMULADO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA - Ocorrência - Não há mais vedação à produção de prova oral em contratos de valor superior a 10 (dez) salários mínimos - Possibilidade, notadamente no caso concreto, no qual a existência da contratação é inconteste, controvertendo as partes somente a respeito à extensão dos trabalhos contratados e obrigações das partes - Não se pode julgar improcedente o feito por insuficiência probatória se à parte não foi dada oportunidade de produzir as provas que tempestivamente requereu - Nulidade da sentença reconhecida, para que o feito retome sua marcha em primeiro grau de jurisdição, para a produção das provas necessárias ao deslinde da controvérsia.
RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000332058
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026132-71.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é apelante J.
ROBERTO DE ALMDEIDA CONSTRUÇÃO E REFORMA ME., é apelado REALIZA
CONSTRUTORA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente) e JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1026132-71.2018.8.26.0576 -Voto 40012
2
APELAÇÃO 1026132-71.2018.8.26.0576
COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
APELANTE: J. ROBERTO DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO E REFORMA ME
APELADA: REALIZA CONSTRUTORA LTDA.
VOTO 40012
APELAÇÃO - EMPREITADA - RESCISÃO CONTRATUAL, COM
PLEITO
INDENIZATÓRIO
CUMULADO
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA - Ocorrência - Não há mais vedação à
produção de prova oral em contratos de valor superior a 10 (dez) salários
mínimos - Possibilidade, notadamente no caso concreto, no qual a
existência da contratação é inconteste, controvertendo as partes somente a
respeito à extensão dos trabalhos contratados e obrigações das partes -
Não se pode julgar improcedente o feito por insuficiência probatória se à
parte não foi dada oportunidade de produzir as provas que
tempestivamente requereu - Nulidade da sentença reconhecida, para que o
feito retome sua marcha em primeiro grau de jurisdição, para a produção
das provas necessárias ao deslinde da controvérsia.
RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de ação de rescisão contratual, com pleito cumulado de
condenação ao pagamento de indenização por perdas e danos, movida por J. ROBERTO
DE ALMEIDA CONSTRUÇÃO E REFORMA M.E. em face de REALIZA
CONSTRUTORA LTDA., julgada improcedente por meio da sentença de fls. 138/139,
cujo relatório ora é adotado em complemento.
Em síntese, sustenta a recorrente que: (a) houve cerceamento de
defesa, porque não deferido seu pleito de produção de prova oral e pericial, necessárias à
comprovação da realização do contrato verbal firmado entre as partes; (b) no mérito, diz
que o contrato de empreitada, ainda que verbal, é válido, por ausência de vedação legal à
utilização de tal forma; (c) as notas fiscais carreadas aos autos provam que prestou os
serviços, acrescentando que houve até mesmo o pagamento, significando que realmente
houve a empreitada e a execução dos serviços; (d) a própria requerida, em sua contestação,
confirma a contratação, porém alega pagamento integral, que em verdade não foi realizado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1026132-71.2018.8.26.0576 -Voto 40012
3
(e) a requerida “para alegar quitação juntou pagamentos efetuados em razão de outra
empreita, na cidade de São José do Rio Preto”. Firme em tal argumentação, requer “seja
reformada a r. sentença, para prover o presente recurso, determinando-se a nulidade da r.
sentença, remetendo-se os autos à Vara de origem para que a ação seja devidamente
instruída”.
Recurso tempestivo, isento de preparo e respondido (fls. 184/188).
É O RELATÓRIO.
A autora sustentou na inicial que: (i) foi contratada pela ré para a
realização de pintura externa e interna de 1.040 casas na cidade de Itapeva, “na
modalidade de empreita de mão de obra”; (ii) contratou 7 funcionários para realizar tais
serviços, que ficaram alojados em um dos imóveis a serem pintados, sendo que a requerida
deveria fornecer a alimentação destes, mas não cumpriu tal encargo nos últimos 03 meses,
tampouco deixou de custear o transporte de tais funcionários à cidade onde residiam, a
cada quinze dias; (iii) a autora também não cumpriu sua obrigação consistente em deixar os
imóveis “preparados” para a pintura, de modo que seus funcionários “eram obrigados a
calafetar e preparar as paredes para receber a tinta”; (iv) no curso dos trabalhos
contratou mais pessoal e pintou 395 (trezentos e noventa) imóveis, cumprindo parcialmente
o contrato; (v) os pagamentos deveriam ser feitos mensalmente, mas nos últimos meses
não foram realizados; (vi) a requerida deveria ter pago R$ 71.000,00, mas pagou apenas R$
43.028,03; (v) em 28 de agosto de 2016 deixou a obra, em razão da inadimplência e pelas
condições adversas à continuidade da contratação; (vi) a requerida deve pagar o valor
devido pela obra e suportar os lucros que deixou de obter, caso cumprido integralmente o
contrato, no importe de R$ 23.200, devendo também indenizar o valor relativos às despesas
com alimentação, no valor de R$ 16.056,00.
Citada, a requerida sustentou que: (i) pagou por todo o serviço
prestado; (ii) a autora não comprovou que incumbia a ela, requerida, o custeio da
alimentação e transporte dos funcionários; (iii) não houve contrato escrito firmado entre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1026132-71.2018.8.26.0576 -Voto 40012
4
as partes constando a quantidade de casas que deveriam ser pintadas pelo autor, de modo
que inexistem lucros cessantes; (iv) não há falar em rescisão contratual, porque não houve
assinatura de contrato e a relação entre as partes já está encerrada, com a finalização da
prestação dos serviços e seu pagamento (fls. 51/58).
Após réplica (fls. 127/137), sobreveio sentença de improcedência.
Entendeu o juízo sentenciante que não haveria sequer começo de prova das alegações feitas
pela autora, não havendo contrato firmado com a ré, em que estipuladas as obrigações de
cada parte, menos ainda comprovante das despesas que alega ter suportado, o que deveria
ser feito por meio da juntada de documentos, “não se devendo admitir, a respeito, prova
oral” (fls. 138/139).
Em seu recurso a autora, em apertada síntese, bate-se pelo
reconhecimento da nulidade da sentença, por cerceamento de defesa.
Pois bem.
Razão assiste à apelante.
Ora, a contratação restou incontroversa, admitindo a requerida ter
contratado os serviços da autora.
Cinge-se à controvérsia ao volume contratado (quantidade de casas a
serem pintadas) e à alegada obrigação de a requerida, ora apelada, ao custeio de
determinadas verbas (alimentação e transporte dos funcionários da autora).
Diferentemente do entendimento adotado na r. sentença não há
qualquer vedação à produção de prova oral para o deslinde da controvérsia.
Com efeito, a vedação à produção de prova exclusivamente oral em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1026132-71.2018.8.26.0576 -Voto 40012
5
contratos de valor superior a 10 (dez) salários mínimos, prevista no art. 401 do CPC/731 e
Art. 227 do CC/022 não foi reproduzido pelo Novo Código de Processo Civil.
Se a parte autora logrará êxito em se desincumbir de seu ônus
probatório é questão que não altera a solução dada ao apelo.
Deveras, o que não se pode é simplesmente se indeferir a produção de
prova legalmente admitida e, ao cabo, julgar improcedente o feito por ausência de
comprovação do quanto alegado.
Vale trazer à colação os seguintes julgados:
“Ementa: Apelação. Ação de reintegração de posse. Cerceamento de
defesa. Prova oral requerida pelas partes. Necessidade. Preliminar
acolhida. Sentença anulada. Recurso provido.” (Apelação 1003771-
95.2017.8.26.0220, 37a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Pedro
Kodama, j. em 18/03/2019).
“AÇÃO INDENIZATÓRIA - REPRESENTAÇÃO COMERCIAL -
RESCISÃO DO CONTRATO - JULGAMENTO ANTECIPADO DA
LIDE - Alegação de cerceamento de defesa em razão do julgamento
antecipado sem produção de prova oral. ADMISSIBILIDADE:
Sentença anulada para a produção probatória diante da necessidade
de esclarecimento de matéria de fato. RECURSO PROVIDO PARA
ANULAR A SENTENÇA.” (Apelação 1031599-75.2016.8.26.0002, 37a
Câmara de Direito Privado, rel. Des. Israel Góes dos Anjos, j. em
20/02/2018).
“AÇÃO MONITÓRIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
Cerceamento de defesa constatado. Prova testemunhal necessária ao
deslinde da causa sentença anulada para dar às partes a
oportunidade de produzirem provas orais recurso provido.”
(Apelação no 0027009-30.2009.8.26.0451, rel. Des. Castro Figliolia, j.
em 03/08/2011, g.n.).
Assim, outra solução não há senão que o reconhecimento da nulidade
1 Art. 401. A prova exclusivamente testemunhal só se admite nos contratos cujo valor não exceda o décuplo
do maior salário mínimo vigente no país, ao tempo em que foram celebrados.
2 Art. 227. Salvo os casos expressos, a prova exclusivamente testemunhal só se admite nos negócios
jurídicos cujo valor não ultrapasse o décuplo do maior salário mínimo vigente no País ao tempo em que
foram celebrados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível 1026132-71.2018.8.26.0576 -Voto 40012
6
da sentença, por cerceamento de defesa, com retorno dos autos ao primeiro grau de
jurisdição, para produção das provas requeridas pela parte autora.
Note-se que, após colheita da prova oral, deverá ser analisada,
primeiramente pelo juízo de piso, a eventual necessidade de perícia técnica para apuração
dos alegados prejuízos suportados pela parte autora, bem como a produção de provas
outras, que se mostrarem necessárias.
É o suficiente.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
SERGIO GOMES
Relator
Assinatura eletrônica